Tribunal: TJSP
Processo: 2130155-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130155-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIVERTI
PARTICIPACOES LTDA e VALLEY MUSIC FESTIVAL PRODUÇÕES LTDA., é
agravado CAPRIMAR LOCAÇÕES, IMP. EXP. DE MAT. PARA EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130155-62.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19692
Agravo de Instrumento n.o: 2130155-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Diverti Participações Ltda. e Valley Music Festival Participações Ltda.
Agravada: Caprimar Locações, Importação, Exportação de Materiais para Eventos Ltda.
Juiz (a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Agravo de instrumento. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença. Penhora do faturamento das executadas. Admissibilidade.
Suficiente que a constrição incida sobre o máximo de 10% do
faturamento líquido, o que não inviabiliza a atividade exercida. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.439/440, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 448 que, em ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% do faturamento das executadas.
Sustentam as agravantes que a manutenção da penhora de 10% de seu
faturamento colocará em risco a manutenção de suas atividades, tendo em vista que atuam no
ramo de eventos, o qual foi atingido pela pandemia de Covid-19. Ponderam que não foi
apresentado na decisão agravada fundamento sólido para determinar a penhora do faturamento,
limitando-se a mencionar que a agravada não logrou êxito em localizar bens das credoras.
Entendem que a manutenção da penhora acarretará o encerramento de suas atividades. Caso não
seja este o entendimento, pedem a redução do percentual fixado de 10% para 5% do faturamento
líquido. Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado no efeito devolutivo.
A parte contrária apresentou resposta 458/467.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130155-62.2020.8.26.0000 -dlm
3
O agravo de instrumento foi distribuído por prevenção ao recurso de
apelação n.o 1052909-03.2017.8.26.0100.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O cumprimento de sentença teve início em março de 2019. O bloqueio
de ativos financeiros representou valor ínfimo em relação ao montante devido.
Diante desse quadro, justificado o pedido de penhora sobre o
faturamento líquido das empresas executadas, expressamente permitido pelo artigo 835, X, do
Código de Processo Civil.
Embora a matéria ventilada pelas agravantes seja, em princípio, de
relevância social, não se permite que o Poder Judiciário deixe de atender ao chamado da exequente
para resguardar seu direito de crédito (art. 5o, XXXV, da CF).
Cumpre destacar que as executadas não apresentaram outros bens
passíveis de penhora.
A incidência da penhora sobre 10% do faturamento líquido da empresa
tem sido aceita pelos nossos Tribunais e não se mostra excessiva a ponto de inviabilizar a
atividade econômica das executadas.
A propósito, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130155-62.2020.8.26.0000 -dlm
4
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - BENS
OFERECIDOS PARA GARANTIR O JUÍZO - INOVAÇÃO RECURSAL -
ANÁLISE NESTA FASE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE -
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE
-
PERCENTUAL
RAZOAVELMENTE
ESTABELECIDO
-
PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no AREsp
13.218/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/08/2011, DJe 18/08/2011).
E também este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA"
Legítima a penhora sobre 10% do faturamento da empresa executada
Infrutíferas todas as tentativas para localização de bens passíveis de
constrição Ausência de indicação efetiva, pela devedora, de outros
bens ou formas de quitar o débito - Penhora do faturamento que se
delineia como a medida mais razoável, no contexto do caso concreto
Inteligência dos artigos 805, parágrafo único e 866, caput, ambos do
CPC Percentual adequado e proporcional Ausência de prova de que
as atividades empresariais restarão prejudicadas Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2194939-82.2019.8.26.0000, Relator(a): Ana Catarina Strauch, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 13/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de título
extrajudicial Decisão que defere pedido do exequente de penhora de
10% do faturamento da empresa executada
À míngua de bens
penhorados ou penhoráveis que garantam a instância executiva, correto
o deferimento da modalidade de penhora de faturamento Exegese do
art. 866 do Novo CPC - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2161721-63.2019.8.26.0000, Relator(a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, Comarca: Barueri, Órgão julgador: 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130155-62.2020.8.26.0000 -dlm
5
Direito Privado, Data do julgamento: 13/08/2019).
“Agravo
de
instrumento.
Duplicata.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, em fase de
cumprimento de sentença. Deferimento do pedido de penhora sobre o
faturamento. Admissibilidade. Percentual arbitrado em 15% do
faturamento bruto da empresa executada que deve ser reduzido para
10% do faturamento líquido a fim de não inviabilizar o exercício da
atividade. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2118643-19.2019.8.26.0000, Desta Relatoria, Data do julgamento:
05/07/2019).
Além disso, conforme constou na decisão que rejeitou os embargos à
declaração:
“Ademais, embora sejam notórios os efeitos de ordem econômica
causados pela pandemia de Covid-19, tal fato, por si só, não justifica o
pedido de redução do percentual fixado para a penhora de faturamento
da executada, porque ausente nos autos prova documental mínima a
demonstrar a alegação de prejuízo às suas atividades empresariais.”
(fls.427).
Destarte, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a r. decisão
recorrida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)